Tribunal: TJMT
Processo: 1033780-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033780-57.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), VIVIANE CRUVINEL DA SILVA - CPF: 591.996.361-15 (AGRAVANTE), CLEBER JESUS FERREIRA DA SILVA LTDA - CNPJ: 31.371.179/0001-17 (AGRAVADO), CLEBER JESUS FERREIRA DA SILVA - CPF: 010.414.921-38 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida na Ação de Reintegração de Posse
c.c
. Reparação por Danos Materiais e Morais no 1011533-59.2025.8.11.0040, que indeferiu a tutela antecipada recursal destinada a expedir mandado liminar de reintegração de posse sobre colheitadeira agrícola e respectiva plataforma, alegadamente objeto de esbulho praticado pelos agravados.

II – Questões em discussão

Há duas questões centrais submetidas ao colegiado:(i) saber se, para a concessão da tutela de urgência em ação possessória, basta o cumprimento dos requisitos do art. 561 e 562 do CPC, dispensando-se a demonstração dos requisitos gerais do art. 300 do CPC, tal como sustenta a agravante; (
ii
) saber se, à luz dos elementos constantes dos autos, há probabilidade do direito e perigo de dano grave ou de difícil reparação capazes de justificar a concessão da medida liminar, sobretudo diante da alegação de esfera fática controversa relativa ao possível direito de retenção por serviços supostamente prestados pelos agravados.

III – Razões de decidir

A aplicação automática do art. 562 do CPC que prevê, no primeiro grau, a possibilidade de reintegração liminar quando a petição inicial estiver devidamente instruída, não se estende ao âmbito recursal, onde prevalece o regime especial das tutelas provisórias recursais, regido pelo art. 1.019, I, c/c art. 300 do CPC. Precedentes firmes do STJ assentam que a concessão de tutela de urgência, mesmo em matéria possessória, depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo possível dispensar tais requisitos.

O exame dos autos revela que, embora haja indícios documentais de posse anterior e esbulho alegado pela agravante, subsistem questões fáticas controvertidas relacionadas à existência de supostos serviços de reparo prestados pelos agravados, à ausência de orçamento formal e à licitude ou não de eventual retenção. Tais aspectos impedem a concessão imediata da liminar inaudita altera
pars
, recomendando-se o respeito ao contraditório para elucidação mínima da controvérsia.

IV – Dispositivo e tese

Agravo de instrumento
desprovido.

Teses fixadas: A concessão da tutela de urgência está condicionada aos requisitos do art. 300 do CPC, ainda que o pedido tenha natureza possessória.

A existência de controvérsia fática mínima acerca da licitude ou não da retenção do bem impede a concessão de tutela antecipatória, impondo-se a preservação do contraditório prévio.

A ausência de demonstração concreta do perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo obsta a concessão de tutela provisória pleiteada.

Dispositivos legais citados:
Arts
. 300, 561, 562, do CPC.

Jurisprudência citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.997.024/RS; STJ,
AgInt
no AI 1.934.711/PR; TJSP, AI 211XXXX-71.2023.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Cruvinel da Silva contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1011533-59.2025.8.11.0040, ajuizada pela ora agravante em desfavor de Cleber Jesus Ferreira da Silva Ltda. e Cleber Jesus Ferreira da Silva.

A decisão recorrida indeferiu o peito de tutela de urgência requestado na origem e fundamentou-se no sentido de que, embora a autora tenha demonstrado a posse anterior, não seria possível, sem prévia oitiva da parte contrária, afastar, em cognição sumária, a alegada possibilidade de retenção dos implementos agrícolas em razão de supostos serviços prestados, sendo prudente aguardar o contraditório, inexistindo, portanto, fato incondicional ou imediato que implique risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como exigido pelo art. 300 do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (id. 321027359), sustentando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática violaria o art. 562 do CPC ao exigir demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois tais requisitos seriam próprios das tutelas de urgência comuns, e não das possessórias; (
ii
) a petição inicial está acompanhada de todos os documentos previstos no art. 561 do CPC, comprovando posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse; (
iii
) a retenção efetuada pelos agravados seria ilegal, por inexistir qualquer direito de retenção do prestador de serviços sobre o bem, especialmente porque sequer há prova de contratação válida ou de prestação consentida de serviços; (
iv
) a situação de urgência estaria comprovada pelos graves prejuízos econômicos experimentados, documentados nos autos originários, como a rescisão de contrato de prestação de serviços (id. 203865459) e inviabilidade da atividade econômica (id. 203865460).

Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido, (id. 319385389).

A agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão proferida por este Relator, id. 321027359.

Sem contrarrazões, id. 327420852.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS, O
A
B/MT 16885-O

V O T O

(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar c/c pedido de reparação de danos materiais e morais proposta por
Viviane Cruvinel da Silva
em face de
Cleber Jesus Ferreira da Silva Ltda e Cleber Jesus Ferreira da Silva
.

Extrai-se da inicial, que a autora alega ser legítima possuidora de uma Colheitadeira John Deere S550, Chassi 1CQS550APE0090075, avaliada em R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), e de uma Plataforma 06304 John Deere, Chassi 1CQ0630ATE0093596, avaliada em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), implementos agrícolas adquiridos por meio de dação em pagamento.

Narrou que entregou os implementos agrícolas aos requeridos em 27/03/2025 para realização de reparos mecânicos, mediante apresentação de orçamento a ser previamente aprovado. Contudo, após aproximadamente três meses sem a efetiva prestação do serviço, em 22/06/2025, decidiu contratar outra empresa e comunicou aos requeridos que removeria os implementos para outra localidade.

Afirmou que, a partir de então, os requeridos passaram a negar a restituição dos implementos agrícolas, sob o argumento de que somente os entregariam mediante o pagamento pelos serviços realizados, mesmo sem terem apresentado orçamento, sem estabelecerem o valor que entendiam devido e sem descreverem os supostos serviços que seriam cobrados. Diante disso, requereu, liminarmente, a reintegração de posse dos bens.

Em seguida, a Magistrada de origem proferiu a decisão recorrida, indeferindo

o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a manifestação da parte contrária.

Contra essa decisão, a autora recorre, sustentando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática violaria o art. 562 do CPC ao exigir demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois tais requisitos seriam próprios das tutelas de urgência comuns, e não das possessórias; (
ii
) a petição inicial está acompanhada de todos os documentos previstos no art. 561 do CPC, comprovando posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse; (
iii
) a retenção efetuada pelos agravados seria ilegal, por inexistir qualquer direito de retenção do prestador de serviços sobre o bem, especialmente porque sequer há prova de contratação válida ou de prestação consentida de serviços; (
iv
) a situação de urgência estaria comprovada pelos graves prejuízos econômicos experimentados, documentados nos autos originários, como a rescisão de contrato de prestação de serviços (id. 203865459) e inviabilidade da atividade econômica (id. 203865460).

Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

Pois bem. A controvérsia devolvida ao colegiado diz respeito à possibilidade de reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, por suposta indevida exigência dos requisitos do art. 300 do CPC, quando, segundo a agravante, tratar-se-ia de hipótese regida exclusivamente pelos
arts
. 561 e 562 do CPC, que disciplinam a tutela liminar em ações possessórias.

Passo à análise.

A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

A agravante articula que o procedimento possessório específico dispensaria os requisitos gerais da tutela de urgência, notadamente o perigo de dano, pois o art. 562 do CPC estabelece que, “estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá liminarmente a expedição do mandado de reintegração, ou designará audiência de justificação”.

De fato, o art. 561 do CPC assim dispõe:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I –
a
sua posse;

II –
a
turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou esbulho;

IV –
a
continuação da posse ou a perda da posse.”

E o art. 562, por sua vez, estabelece:
“Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá liminarmente a expedição do mandado de manutenção ou reintegração ou designará audiência de justificação.”

A agravante sustenta que o cumprimento estrito desses requisitos afastaria qualquer margem interpretativa para exigir a demonstração de perigo de dano. Todavia, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo quando o pleito tenha natureza possessória, aplica-se os requisitos necessário para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

O STJ reiteradamente proclama que a concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ainda que a questão envolva pedido liminar em ação possessória.

Assim, a exigência dos requisitos do art. 300 do CPC é imposta pela lei independentemente da natureza possessória do pedido, razão pela qual a decisão monocrática não incorreu em
error
in
judicando
ao aplicar o parâmetro legal adequado.

No caso concreto, analisando o conteúdo da decisão recorrida (id. 209479365 – autos de origem), observa-se que o indeferimento do pedido de tutela de
urgência baseou
-se em fundamentos objetivos, veja,
verbis
:

“No caso em análise, embora a autora tenha demonstrado documentalmente sua posse anterior sobre os bens, a controvérsia reside na legitimidade da retenção dos implementos agrícolas pelos requeridos, que, segundo narrado na inicial, estaria condicionada ao pagamento pelos serviços de reparo supostamente realizados.

Ocorre que, sem a oitiva da parte contrária, não há como aferir com segurança a verossimilhança das alegações da autora quanto à inexistência de orçamento aprovado ou a não realização dos serviços de reparo nos implementos agrícolas.

Nesse contexto, a concessão da medida liminar inaudita altera
pars
poderia causar prejuízo irreparável aos requeridos, caso estes efetivamente tenham realizado os serviços de reparo nos implementos agrícolas, sendo prudente aguardar o contraditório para melhor elucidação dos fatos”.
(id. 209479365.).

Com efeito, ainda que comprovada a posse anterior da autora, há alegação dos agravados de retenção decorrente de supostos serviços prestados, o que demanda contraditório para adequada aferição. Ademais, inexiste, nesse momento, perigo imediato de dano irreversível, pois a Magistrada de origem consignou ao final, que:
“(...)
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de nova análise após a manifestação da parte contrária”.

Assim, ao contrário do que sustenta a agravante, não se extrai do
decisum
qualquer desconsideração dos requisitos do art. 561 do CPC. A decisão limitou-se a reconhecer a existência de controvérsia fática relevante quanto à licitude da retenção, a qual, segundo os documentos citados, permanece pendente de esclarecimento, inclusive porque há menção na decisão quanto a necessidade de apuração da existência ou não de orçamento, da realização de reparos e de eventual direito creditório dos agravados.

Em cognição sumária, não é possível afirmar que tais alegações sejam manifestamente infundadas a ponto de autorizar a medida possessória
inaudita altera
pars
,
sobretudo quando o próprio juízo de origem já havia compreendido pela necessidade de ouvir a parte contrária.

De mais a mais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, a liminar possessória não constitui direito automático; exige-se o exame das peculiaridades do caso concreto, podendo o magistrado, justificadamente, impor o contraditório prévio.

Portanto, ainda que a agravante apresente elementos relevantes quanto à probabilidade de seu direito, a inexistência de demonstração inequívoca do perigo de dano grave - requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, obsta o acolhimento da pretensão liminar.

Não se pode olvidar o prejuízo econômico alegado, cuja existência, todavia, não se revela de forma suficientemente comprovada ao ponto de demonstrar urgência inafastável.

Assim, após minucioso exame dos autos, entendo que a decisão agravada deve ser mantida,
pois,
escorada em correta interpretação do art. 300 do CPC, além de alinhada à jurisprudência dominante.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de designação de audiência de justificação, observa-se que tal pleito deve ser analisado pelo juízo de origem, nos termos do art. 562 do CPC, competindo ao magistrado de primeiro grau avaliar, diante das provas dos autos, a necessidade de realização da audiência.

Diante desse panorama, não há razões jurídicas para a alteração da decisão agravada.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce, não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está
bem-posta
, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Diante da análise do mérito do Agravo de Instrumento, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL - CONVOCADO):

Voto pelo
parcial provimento
do recurso.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Ouvi atentamente a sustentação oral do advogado e peço vista dos autos para melhor analisar esses aspectos.

SESSÃO DE 03 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T
O (
VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Viviane Cruvinel da Silva contra a decisão monocrática proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Reparação por Danos Materiais e Morais no 1011533-59.2025.8.11.0040, ajuizada pela ora agravante em desfavor de Cleber Jesus Ferreira da Silva Ltda. e Cleber Jesus Ferreira da Silva.

A decisão recorrida indeferiu o pleito de tutela de urgência requestado na origem e fundamentou-se no sentido de que, embora a autora tenha demonstrado a posse anterior, não seria possível, sem prévia oitiva da parte contrária, afastar, em cognição sumária, a alegada possibilidade de retenção dos implementos agrícolas em razão de supostos serviços prestados, sendo prudente aguardar o contraditório, inexistindo, portanto, fato incondicional ou imediato que implique risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como exigido pelo art. 300 do CPC.

Irresignada, a agravante interpôs o presente agravo de instrumento (id. 321027359), sustentando, em síntese, que: (i) a decisão monocrática violaria o art. 562 do CPC ao exigir demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois tais requisitos seriam próprios das tutelas de urgência comuns, e não das possessórias; (
ii
) a petição inicial está acompanhada de todos os documentos previstos no art. 561 do CPC, comprovando posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse; (
iii
) a retenção efetuada pelos agravados seria ilegal, por inexistir qualquer direito de retenção do prestador de serviços sobre o bem, especialmente porque sequer há prova de contratação válida ou de prestação consentida de serviços; (
iv
) a situação de urgência estaria comprovada pelos graves prejuízos econômicos experimentados, documentados nos autos originários, como a rescisão de contrato de prestação de serviços (id. 203865459) e inviabilidade da atividade econômica (id. 203865460).

Pede, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de conceder a tutela de urgência pleiteada, determinando-se a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer a designação de audiência de justificação, nos termos do art. 562 do CPC.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, negou provimento ao recurso.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Todavia, analisando os autos, como bem pontuado pelo douto Relator, a decisão agravada limitou-se a reconhecer a existência de controvérsia fática relevante quanto à licitude da retenção, a qual, segundo os documentos citados, permanece pendente de esclarecimento, inclusive porque há menção na decisão quanto a necessidade de apuração da existência ou não de orçamento, da realização de reparos e de eventual direito creditório dos agravados.

Dessa forma, neste momento, não é possível afirmar que tais alegações sejam manifestamente infundadas a ponto de autorizar a medida possessória
inaudita altera
pars
,
sobretudo quando o próprio juízo de origem já havia compreendido pela necessidade de ouvir a parte contrária.

Dispositivo.

Dessa forma, acompanho o Relator pelo
desprovimento
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025